Tribunal: TJES
Processo: 0005228-51.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005228-51.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS PARTICULARES INSUFICIENTES. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Itaú Seguros de Autos e Residência S.A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de Empresa Luz e Força Santa Maria S.A., julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos a segurados por danos em equipamentos elétrico-eletrônicos supostamente decorrentes de falha na distribuição de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos particulares apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e falha na rede de distribuição de energia; e (ii) estabelecer se, diante da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, é cabível a condenação ao ressarcimento regressivo sem prova técnica segura do vínculo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e a seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, inclusive para o exercício da ação regressiva sob a ótica da proteção consumerista.

A responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado.

O laudo pericial judicial conclui de forma categórica que não há indícios nem evidências técnicas de que os danos nos equipamentos decorreram de perturbações na rede da distribuidora de energia.

A perícia judicial aponta que os maus funcionamentos podem decorrer de uso incorreto, desgaste natural ou inadequações internas das unidades consumidoras, afastando a atribuição segura do evento à rede da concessionária.

Os laudos particulares apresentados pela seguradora omitem informações técnicas relevantes, como o estado de funcionamento das fontes de alimentação e a descrição dos componentes internos avariados, além de carecerem de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que reduz sua força probatória.

A ausência de avarias em unidades vizinhas e a inexistência de registros de perturbações na rede da concessionária nas datas indicadas corroboram a conclusão pericial de inexistência de falha externa apta a justificar os danos.

Os laudos unilaterais da seguradora constituem, no máximo, início de prova e não prevalecem sobre a perícia judicial quando esta afasta, com base técnica, a ocorrência de falha na rede elétrica.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não eximem a autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A concessionária comprova, nos termos do art. 373, II, do CPC, a inexistência de irregularidade na rede elétrica na data dos fatos, mediante relatório de indicadores e dados cadastrais das unidades consumidoras seguradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. A seguradora sub-rogada assume as prerrogativas do segurado, mas permanece sujeita ao ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito regressivo. 3. Laudos técnicos particulares sem detalhamento técnico suficiente e sem ART não se sobrepõem à perícia judicial que afasta a existência de perturbação na rede da concessionária. 4. Inexistente prova do nexo causal, é improcedente o pedido de ressarcimento regressivo por danos elétricos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024200114122, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 09.11.2021, pub. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005228-51.2019.8.08.0014

APELANTE:
ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A

APELADA:
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, ajuizada pela recorrente contra
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.
, que julgou improcedente a demanda.

Em suas razões (
id. nº 18164005
), a apelante alega que os laudos técnicos anexados, assinados digitalmente por profissional qualificado, são provas idôneas e suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a falha na distribuição de energia e os danos ocorridos nos equipamentos elétrico-eletrônicos de seus segurados.

Aduz que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Argumenta que não se configura caso fortuito ou força maior, pois não houve queda de raio diretamente no imóvel, mas sobrecarga transportada pela rede de distribuição.

Aponta que os laudos particulares observam o Módulo 9 do PRODIST e constituem prova técnica suficiente do dano elétrico.

Afirma que o laudo pericial judicial é inconclusivo, baseado em suposições e realizado longamente após o evento, não sendo apto a infirmar a prova documental produzida.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando a apelada ao ressarcimento dos valores pagos ao segurado.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o juízo
a quo
, ao julgar improcedente a pretensão autoral, usou o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, notadamente à luz das conclusões do laudo pericial judicial.

Analisando detidamente os autos,
concluo que a r. sentença deve ser mantida
.

Inicialmente, tem-se que a parte apelada é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. (...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação, isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelada.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano.

Contudo, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva (art. 37, §6º, da CF), impõe-se a demonstração do
nexo causal
entre a conduta e o dano.

No caso concreto, o laudo pericial judicial foi categórico ao concluir:

“Não foram encontrados indícios nem evidências técnicas de que os supostos danos nos equipamentos tenham ocorrido devido a perturbações na rede da distribuidora de energia”

Ademais, consignou-se que não é possível afirmar que os maus funcionamentos decorreram de falhas no fornecimento de energia elétrica, podendo os danos estarem relacionados a uso incorreto, desgaste natural ou inadequações internas das unidades consumidoras.

No caso em exame, verifico que os laudos técnicos apresentados pela seguradora não se revelam suficientes para comprovar o nexo de causalidade. Conforme apontado pelo
expert
judicial, tais documentos omitiram informações cruciais, como o estado de funcionamento das fontes de alimentação dos aparelhos e a descrição de componentes internos avariados. Além disso, os laudos carecem de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que compromete sua credibilidade como diagnóstico científico.

Somado a isso, a inexistência de avarias em unidades vizinhas e a ausência de registros de perturbações na rede da concessionária nas datas informadas (18/12/2016 e 10/04/2017) corroboram a tese de que os danos podem ter origem em fatores internos ou desgaste natural, conforme as conclusões 10.1 e 10.3 do laudo pericial.

Os laudos unilaterais apresentados pela seguradora, embora constituam início de prova, não se revelam suficientes para sobrepor-se à perícia judicial, especialmente quando esta aponta ausência de evidências técnicas de falha na rede da concessionária.

Assim, não comprovado o nexo causal, inviável a condenação da concessionária ao ressarcimento pretendido.

Nesse particular, deve-se rememorar que,
“nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito"
[...]

(AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/11/2023).

No caso concreto, o laudo técnico apresentado pela seguradora não se revela suficiente para comprovar o nexo de causalidade. Conforme apontado pelo
expert
judicial, tais documentos omitiram informações cruciais, como o estado de funcionamento das
fontes de alimentação
dos aparelhos (como televisor, micro-ondas e computador) e a descrição técnica de componentes internos avariados. Além disso, os laudos particulares carecem de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que compromete sua credibilidade frente ao laudo pericial judicial.

Por outro lado, a concessionária apelada logrou êxito em demonstrar a inexistência de qualquer irregularidade na rede elétrica na data do ocorrido, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por meio da apresentação de relatório de Indicadores e Dados Cadastrais das Unidades Consumidoras seguradas.

Dessa forma, inexistindo nos autos documentos aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre eventual falha na distribuição de energia e os danos verificados nos equipamentos dos segurados, não há fundamento para a reforma da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC